Tribunal: TJDFT
Processo: 0712006-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PREVISÃO LEGAL DE NÃO INCIDÊNCIA DE IPVA SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO OBJETO DE CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. CASO CONCRETO: ESTELIONATO. REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM FAVOR DE TERCEIRO NOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO. AFASTADA A RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE PELAS DÍVIDAS DE IPVA, TAXA DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inicialmente, identifica-se que a situação em tela se diferencia daquelas em que a controvérsia incide sobre a responsabilidade do alienante pelos débitos do veículo quando esse deixa de comunicar aos órgãos de trânsito a venda. A parte autora alega hipótese de remissão decorrente de crime de estelionato. Com isso, a determinação de suspensão proferida nos Autos 0748807-43.2020.8.07.0000 não abrange o presente feito.
2. Na espécie, as provas dos autos demonstram a inexistência de dívidas referentes ao veículo FIAT, modelo PUNTO ELX 1.4, ano/modelo 2008/2008, de cor preta, placa JHL1334/DF, quando o bem foi alienado a terceiro por intermédio de crime de estelionato, realizado com a utilização de documentos falsos.
3. O estelionato, assim como furto e o roubo, é crime que atinge a esfera patrimonial do contribuinte do IPVA. Diante da lacuna no Art. 1o, §10, da Lei 7.431/85, aplica-se, por analogia, a regra de não incidência do IPVA ao estelionato. Nesse sentido: (Acórdão n.381713, 20070110472902APC, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/09/2009, Publicado no DJE: 19/10/2009. Pág.: 85).
4. O Art. 1o, §10o, da Lei 7.431/85 prevê: Desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece até o momento em que o veículo for recuperado ou reparado.
5. A Ocorrência Policial 19.471/2022-1-13a DP atende ao requisito do Art. 1o, §10o, da Lei 7.431/85. Ademais, depreende-se da Decisão de exibição de documentos proferida nos Autos 0147201.16.2014.8.13.0471, da Comarca de Pará de Minas do TJMG, a comunicação do crime às autoridades ainda no ano de 2014.
6. Acrescenta-se que o Art.1o da Lei Distrital 2.492/99 estabelece que fica concedida remissão dos débitos relativos ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, a partir do exercício de 1994, para os veículos sinistrados, roubados, furtados ou objeto de outro crime contra o patrimônio, enquanto perdurar o delito.
7. Apesar de a venda do veículo ter se realizado por intermédio de estelionato, restou incontroverso nos autos que parte autora recebeu a quantia referente à negociação, inexistindo vício no gravame de alienação fiduciária com data de 08/07/2014.
8. Além de inexistir provas nos autos de que o veículo foi recuperado, conforme a Consulta de Veículos na Base Local acostada aos autos, verifica-se o registro nos órgãos de trânsito de gravame financeiro ativo em favor de terceiro.
9. Com efeito, é evidente que a parte autora não deve ser responsabilizada pelos encargos e pelas infrações de trânsito do veículo em contexto.
10. Irretocável a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débitos em nome da parte autora, relativamente ao veículo marca FIAT, modelo PUNTO ELX 1.4, ano/modelo 2008/2008, de cor preta, placa JHL1334/DF, RENAVAM 00960348298, chassi 9BS11812181033805, a contar de 08/7/2014; bem como condenar os réus DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF, DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER e SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. a excluírem o nome da parte autora da dívida ativa e a cancelarem quaisquer débitos atinentes ao veículo que porventura tenham sido lançados em seu nome, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da intimação desta sentença, sob pena de multa diária.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Sem custas processuais, ante da isenção do ente distrital (Decreto 500/1969). Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (Lei 9099/95, Art. 55).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.